Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736715-88.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SELENA ZAMPRONHA MORAES EMBARGADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intimem-se Rede D'Or São Luiz – Unidade Santa Luzia e Amil Assistência Médica Internacional Ltda. para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator